Tribunal: TJBA
Processo: 8044437-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044437-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUCAS BRANDAO SOUZA Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EXCLUÍDO POR DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA FORMAL PREVISTA EM EDITAL. PEDIDO DE REMANEJAMENTO PARA O FINAL DA LISTA CLASSIFICATÓRIA SEM ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO FLEXÍVEL QUE BENEFICIE APENAS UM CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por candidato em concurso público (Edital SAEB/05/2022) contra decisão do juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Anulatória de Ato Administrativo. O agravante, aprovado em todas as etapas do certame, pleiteava sua reintegração após ser excluído por não ter anexado cópia do documento de identidade no pedido de remanejamento para o final da lista classificatória — exigência constante do item 14.13.3 do edital. O juízo a quo entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. O agravante alega excesso de formalismo, violação ao devido processo legal administrativo e princípio da razoabilidade, e requer a concessão da tutela antecipada para retorno ao concurso, com posterior matrícula no curso de formação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de cópia do documento de identidade no pedido de remanejamento autoriza, nos termos do edital, a exclusão do candidato do concurso público; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, conforme o art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A atuação da Administração Pública em concursos deve observar, de forma estrita, o princípio da vinculação ao edital, decorrente dos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e impessoalidade (CF, art. 37, caput). O edital é norma cogente que regula o certame, vinculando tanto o Poder Público quanto os candidatos. O item 14.13.3 do Edital SAEB/05/2022 exige, de forma expressa e objetiva, a anexação de cópia simples do documento de identidade para pedidos de remanejamento para o final da lista classificatória. A ausência desse documento configura descumprimento de condição prevista, sendo legítima a exclusão do candidato que não atende à exigência. A inserção de dados como RG e CPF no corpo do requerimento, desacompanhados da cópia do documento de identificação exigida, não supre a formalidade prevista no edital. Trata-se de formalidade essencial e uniformemente aplicada a todos os candidatos, cuja flexibilização individual configuraria violação à isonomia. Não compete ao Judiciário substituir a banca avaliadora ou relativizar regras editalícias claras, sob pena de romper com os princípios da segurança jurídica e da igualdade entre candidatos. Conforme firme jurisprudência do STJ, a ausência de documento exigido em edital, no prazo fixado, justifica a exclusão do candidato, mesmo diante de alegações de falha meramente formal. O indeferimento administrativo do requerimento de remanejamento foi motivado e fundamentado, apontando de forma clara a ausência de documentação exigida. A motivação cumpre os requisitos legais da Lei nº 9.784/1999, inexistindo ilegalidade ou omissão apta a ensejar a invalidação do ato. A alegação de ausência de recurso administrativo não foi comprovada de forma robusta, e eventual vício nesse aspecto demanda dilação probatória, inviável em sede de tutela provisória. A presunção de legitimidade do ato administrativo permanece íntegra nesta fase processual. Os precedentes invocados pelo agravante não se aplicam à hipótese, pois tratam de avaliações subjetivas ou situações em que a Administração foi desproporcional ou omissa. No presente caso, o edital estabelece critério objetivo, claro e previamente conhecido, não havendo margem para aplicação de entendimento mais flexível sem quebrar a isonomia. A concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, exige a convergência de dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. No caso, o direito alegado não se mostra verossímil, pois o próprio agravante reconhece ter descumprido o item 14.13.3 do edital. Assim, ausente a probabilidade do direito, a medida antecipatória não pode ser concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O descumprimento de exigência editalícia objetiva, como a ausência de documento de identificação em pedido de remanejamento, justifica a exclusão do candidato do concurso público. O princípio da vinculação ao edital impede o afastamento de regra expressa para beneficiar candidato que não observou exigência formal válida e previamente estabelecida. A tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, sendo inadmissível quando o próprio autor confessa o descumprimento de requisito editalício. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044437-04.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LUCAS BRANDAO SOUZA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relatora. Salvador, . 14